Tribunal: CARF
Processo: 10510.721787/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.721787/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.069 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
CONDOMINIO SHOPPING RIOMAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/05/2011
MULTA
REGULAMENTAR.
FALTA
DE
ATENDIMENTO
À
INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A multa regulamentar prevista no artigo 968, do RIR/99 é aplicável a terceiros
obrigados legalmente a auxiliarem as autoridades fiscais, nos moldes do art.
928 do RIR/99. Havendo resposta do interessado, mesmo sem apresentar os
esclarecimentos, mas que indique a imprestabilidade da sua contabilidade para
o fim desejado pela fiscalização, não pode ser considerado como desobediência
à norma legal de atendimento à intimação promovida pelo Fisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16.83.914, de 30 de agosto de
2018, da 11a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, mantendo o crédito tributário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.721787/2011-10
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.069 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721787/2011-10

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrado, em 18/05/2011, o Auto de Infração
de fls. 10/17 por intermédio do qual lhe é exigido crédito tributário no montante de R$
538,93, em razão de multa regulamentar (CÓD 3738) por falta de atendimento ao
Termo de Intimação.

Abaixo transcrito a Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)

Da Impugnação O Auto de infração foi lavrado em 18/05/2011. O contribuinte foi
cientificado em 25/05/2011 e ingressou com a impugnação em 30/05/2011, alegando
em síntese:
Os shoppings estão obrigados ao sigilo sobre os negócios de seus clientes e o autuado
sequer é um locador, mas apenas um Condomínio;
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.069 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721787/2011-10

Que se violarem o segredo, estarão cometendo o crime de violação de segredo
profissional previsto no art. 154 do Código Penal Brasileiro, bem como violando o art.
5° da Constituição Federal;
Em razão do sigilo inviolável, não são obrigados a prestarem informações sobre os
negócios de seus clientes às autoridades fazendárias e lhes são inaplicáveis as normas
do caput do art. 197 do CTN;
Aplica-se a norma do parágrafo único do art. 197 do CTN, que exclui o dever de
informar (relativamente aos negócios de seus clientes);
Que seja afastada a aplicação do artigo 928 do Regulamento do Imposto de Renda
quanto à informação de vendas dos lojistas;
Que os shoppings não estão obrigados por Lei a fornecer tais informações. Por isso
usam como querem em seu negócio sem observar rigores para que sejam informadas à
RECEITA FEDERAL.
As informações com rigores legais e dever de informação constam dos livros fiscais de
cada loja, que já estão à disposição da fiscalização por força de Lei.
Que os shoppings estão obrigados ao sigilo sobre os negócios de seus clientes e o
autuado sequer é um locador, mas apenas um Condomínio;
Se violarem o segredo- estarão cometendo o crime de violação de segredo profissional
previsto no artigo 154 do Código Penal Brasileiro, bem como violando o art. 5° da
Constituição Federal;
Em razão do sigilo inviolável. não são obrigados a prestarem informações sobre os
negócios de seus clientes às autoridades fazendárias e lhes são inaplicáveis as normas
do caput do art. 197 do Código Tributário Nacional - CTN;
O auto é flagrantemente ilegal, pois pretende, mediante coação e ameaça, impor ao
intimado "dever" de violação das normas de sigilo pela prestação de informações a que.
por lei. não estão obrigado (sequer é obrigação acessória dos shoppings);
Que a recusa em prestar informações, expressa ou tácita, é conduta licita, e imune de
sanções fiscais, cíveis ou penais;
que as informações não refletem o faturamento real das lojas, pois podem ser fruto de
negociações e/ou parcerias com o Locador que as usa à luz de buscar a melhor
estratégia comercial para seu negócio - divulgar, como quer a RECEITA FEDERAL,
seria o mesmo que prestar falsas informações sobre o faturamento de cada loja.
Requer seja acatada a preliminar e o auto seja extinto ou julgado improcedente por
ilegitimidade passiva, ante a natureza jurídica do Condominio ora autuado e a ausência
de informações;
Eventualmente, caso não seja acatada a preliminar, seja o auto julgado improcedente
pelos argumentos e conclusões apresentados, com destaque para a forma
negocial/comercial de se obter as informações, ressalvado o evidente direito de
fiscalização a cada um de seus clientes, individualmente, mediante instauração de
procedimento fiscal.
Em qualquer caso. que seja afastada qualquer pretensão punitiva pelo resguardo do
sigilo, sob pena de quebra de dever legal do autuado, sujeitando-o a crimes previstos no
Código Penal e ilícitos civis, além de violação da Constituição Federal.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.069 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721787/2011-10

A 11a Turma da DRJ/SPO julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, mantendo a autuação com fundamento nos arts. 927, 928 e 968 do RIR/99.
Ementa segue abaixo:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/05/2011
MULTA REGULAMENTAR. FALTA DE ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO.
SUJEITO PASSIVO SUBMETIDO A PROCEDIMENTO FISCAL. TERCEIROS
OBRIGADOS A PRESTAR ESCLARECIMENTOS.
A multa regulamentar prevista no artigo 968, do RIR/99 é aplicável a terceiros
obrigados legalmente a auxiliarem as autoridades fiscais:
entidades, pessoas físicas e empresas que deixarem de prestar as informações de
interesse da fiscalização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ no dia 12/11/2018 (e-
fls. 121 e 122) e apresentou Recurso Voluntário aos 12/12/2018 (e-fls. 125 a 131), que em
síntese destacou:
O Recorrente esclarece ser condomínio de Shopping center e o contrato de
locação de shopping, em alguns casos, obriga o locatário a pagar aluguel conforme percentual de
vendas, sendo obrigado a fornecer os dados das vendas realizadas na período. Diante disso, a
Receita Federal entendeu que aquele possuía acesso aos demonstrativos requeridos. Como não
houve a entrega das informações solicitadas, lavrou-se o auto de infração ora recorrido.
Em suas razões de recorrer, o Autuado defende a sua ilegitimidade passiva, pois
essa não mantem relação contratual com os lojistas. Informa tratar-se de condomínio criado para
gerir o empreendimento, não sendo titular de contrato de locação e, por conseguinte, não pode
fornecer qualquer dado de relação contratual. Aduz que, legalmente, ela não possui o dever de
ter as informações solicitadas pela autoridade de fiscalização.
No mérito, defende que não possui o dever legal de fornecer as informações
solicitadas, e, caso o tivesse, não poderia fornecer as informações em razão de sigilo
profissional. Isso porque as informações são repassadas em razão de contrato entre as partes com
a obrigatoriedade de sigilo. A violação do sigilo implicaria na conduta enquadrada no art. 154 do
CP, o que foi previsto no art. 197 do CTN. Concluiu que a Recorrente deve ser excluída da
obrigação de fornecer informações, diante da necessidade de sigilo profissional.
Quanto às informações solicitadas, o Recorrente destacou que os dados fornecidos
pelos lojistas não são confiáveis por se tratar de informação unilateral, eivadas em sua maioria de
omissões. Tanto isso ocorre que há previsão, no contrato de locação, de realização de auditoria
para verificação das vendas. Assim, as informações, ainda que fornecidas, não possuem
confiabilidade.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.069 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721787/2011-10

Ao final, requereu seja o recurso voluntário conhecido e provido no sentido de
reconhecer a ilegitimidade do Recorrente, ou ultrapassado esse ponto, seja reconhecida a
insubsistência do dever de fornecer as informações solicitadas.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Em relação a alegação de ilegitimidade passiva, entendo que essa não deve
prevalecer.
Parte da doutrina entende que a relação contratual entre o Shopping Center e o
lojista possui natureza jurídica de locação comercial e obedece aos requisitos exigidos pela Lei
do Inquilinato.
Outra corrente aduz que a relação entre empreendedor e lojistas é de contrato
atípico, pois defende não ser o contrato puramente de locação, pois não contempla todos os seus
elementos.
Contudo, não obstante as questões conceituais acima, fato é que a relação entre
shopping center e lojista é contratual. Logo, a alegação de se tratar de condomínio e, por
conseguinte, não manter relação contratual com os lojistas não condiz com a realidade da relação
jurídica estabelecida entre as partes envolvidas.
Outrossim, em várias passagens no recurso voluntário, o próprio Recorrente
reconhece ser a relação entre eles contratual, alegando sigilo num determinando momento,
apontando ser a relação de contratação de aluguel, esclarecendo eventuais formas de pagamento
pela utilização das lojas, o que levou a Receita Federal a entender que o Recorrente possuía os
demonstrativos solicitados pela fiscalização.
Diante disso, entendo não se tratar de hipótese de ilegitimidade passiva.
No mérito, o Recorrente alegou não poder apresentar as informações solicitadas
pelo Fisco em razão de sigilo profissional, acrescentando, ainda que apresentasse os
demonstrativos, esses não seriam confiáveis.
O litígio, conforme declinado no Relatório deste acórdão, recai sobre a aplicação
da multa prevista no art. 968 do RIR/99:
968. Às entidades, pessoas e empresas mencionadas nos arts. 928 e 939, que deixarem
de fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal, será aplicada a multa de quinhentos e trinta e
oito reais e noventa e três centavos a dois mil, seiscentos e noventa e quatro reais e
setenta e nove centavos, sem prejuízo de outras sanções legais que couberem.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.069 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721787/2011-10

Define o art. 928 do RIR/99 aplicado para tipificar a infração em análise:
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 123,
Decreto-Lei no 1.718, de 27 de novembro de 1979, art.2o e Lei no 5.172, de 1966, art.
197).
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, aos Tabeliães e Oficiais de Registro, às
empresas corretoras, ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, às Juntas
Comerciais ou repartições e autoridades que as substituírem, às caixas de assistência, às
associações e organizações sindicais, às companhias de seguros e às demais pessoas,
entidades ou empresas que possam, por qualquer forma, esclarecer situações de
interesse para a fiscalização do imposto (Decreto-Lei no 1.718, de 1979, art. 2o).
§ 2o Se as exigências não forem atendidas, a autoridade fiscal competente cientificará
desde logo o infrator da multa que lhe foi imposta (art. 968), fixando novo prazo para o
cumprimento da exigência (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 123, § 1o).
§ 3o Se as exigências forem novamente desatendidas, o infrator ficará sujeito à
penalidade máxima, além de outras medidas legais (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
123, § 2o).
§ 4o Na hipótese prevista no parágrafo anterior, a autoridade fiscal competente designará
funcionário para colher a informação de que necessitar(Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 123, § 3o).
§ 5o Em casos especiais, para controle da arrecadação ou revisão de declaração de
rendimentos, poderá o órgão competente exigir informações periódicas, em formulário
padronizado (Decreto-Lei no 1.718, de 1979, art. 2o, parágrafo único).
Pela leitura dos artigos acima, conclui-se que todas as pessoas físicas e jurídicas
estão obrigadas a fornecer informações e esclarecimentos solicitados pela Receita Federal. Caso
haja negativa na prestação dos esclarecimentos, será aplicada multa nos moldes do art. 968
supra.
Não obstante os artigos acima declinados, data máxima vênia, entendo que, neste
caso concreto, a decisão de piso merece reparos, uma vez que o Recorrente respondeu à
intimação, apresentando suas justificativas, em que pese não ter apresentado a resposta esperada
pela autoridade fiscal.
A fiscalização solicitou o seguinte:
1) Demonstrativos — mensais e individualizados — do FATURAMENTO das
respectivas lojas componentes desse Condomínio Shopping Riomar, referentes aos
anos-calendário 2007, 2008 e 2009, que deverão ser apresentados tanto em papel quanto
em meio magnético;
2) Cópia dos contratos relativos à utilização dessas lojas, com validade no período
acima destacado.
Na sua resposta à fiscalização (e-fls. 04 e 05), o Recorrente não se opôs a
apresentar o item 2 e, em relação ao item 1, destacou possuir impedimento legal para apresentar,
em razão do sigilo contratual imposto. Na manifestação de inconformidade, o Recorrente
informou, não obstante as questões de mérito ventiladas, que não possuía a informação requerida
pelo Fisco, visto existir diversas formas de receber as informações por parte dos lojistas e em
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.069 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721787/2011-10

alguns casos até mesmo auditoria de vendas e, na maioria das situações, são realizados acordos
em relação ao valor do aluguel a ser pago. Diante disso, a contabilidade não possui informações
100% (cem por cento) corretas. Argumento que foi ratificado no recurso voluntário.
De acordo com essas explicações, entende-se que, ainda que fossem fornecidos os
demonstrativos do faturamento solicitados, esses não serviriam para o fim desejado pelo fisco,
em razão da manifesta inconfiabilidade da contabilidade.
Por todo o exposto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital